Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO.
1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o).
2. Afasta-se a alegada prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva, ainda que seja admitido, não suspenderá os efeitos do acórdão.
3. Recurso conhecido e não provido.